Tribunal: STF
Processo: STA 10
Classe: STA
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-04
Data de publicação: 2004-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.
LIMINAR CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS. DECISÃO DE
ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. REGIMENTO INTERNO. FORÇA DE LEI. RECEPÇÃO
 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL.
1.      Suspensão da execução de
liminar. Lei 8038/90, artigo 25, e RISTF, artigo 297. Legislação
especial que, de modo explícito, não inseriu na competência do
Presidente do Supremo Tribunal Federal o poder de suspender a
execução de liminares concedidas por Tribunal Superior.
2.      Para o
deferimento do pedido indispensável que se trate de decisão
proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.
Ademais, necessária que a causa tenha por fundamento matéria
constitucional e que haja a demonstração inequívoca de que a
execução imediata do provimento liminar causará grave lesão à ordem,
 à saúde, à segurança e à economia. Precedente.
3.      Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade. Alegação
improcedente. As disposições do Regimento Interno da Corte foram
recebidas pela Constituição, que não repudia atos normativos
anteriores à sua promulgação, se com ela compatíveis.
Precedente.
        Agravo regimental a que se nega provimento.